Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVER DE AMBOS OS PAIS. GENITORA COM MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA. ASSISTÊNCIA MÚTUA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
3. Embora a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não sejam motivos suficientes para reduzir a obrigação alimentar, esta não pode atingir patamar desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto e das possibilidades dos genitores.
4. Hipótese em que a genitora possui capacidade financeira exorbitantemente superior à do genitor, de modo que lhe cabe suportar em maior proporção, as despesas da filha, em razão de dispor de mais recursos, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil.
5. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja majorado o valor fixado a título de alimentos.
6. Recurso de apelação cível conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.